Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710991-41.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALRENI ALVES DOS REIS D E S P A C H O Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja certificado sobre a tempestividade da apelação interposta pela parte Alreni Alves dos Reis (ID 7420504). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07